Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS III. ALEGAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL. ÁREA DESTINADA AO USO INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou tutela cautelar e indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação popular, permitindo a continuidade da construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III em área pública localizada na Quadra 02, Setor Norte do Gama-DF. A agravante sustenta que a obra causa prejuízo ambiental irreparável e compromete o equilíbrio ecológico local, pleiteando a suspensão das obras até o julgamento final da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a construção do CAPS III em área pública configura lesão ao meio ambiente e viola normas de proteção ambiental; e (ii) estabelecer se a decisão administrativa que autorizou a obra está amparada na legalidade urbanística e ambiental vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos informativos dos autos demonstram que a construção do CAPS III encontra respaldo na legislação urbanística e ambiental vigente, uma vez que a área é destinada ao uso institucional, sendo permitida a instalação de equipamentos públicos, incluindo unidades de saúde. Além disso, o projeto foi regularmente instruído e aprovado pelos órgãos competentes, observando as normas ambientais aplicáveis, incluindo levantamento arbóreo, compensação florestal e mitigação dos impactos da supressão da vegetação.
4. A instalação do CAPS III atende ao interesse público, ampliando o acesso a serviços de saúde mental e suprindo demanda da população local, sem configurar afronta ao meio ambiente ou violação de normas ambientais.
5. A atuação do Poder Judiciário deve se limitar ao controle de legalidade dos atos administrativos, não cabendo interferência na discricionariedade administrativa quanto à escolha do local para a instalação de equipamentos públicos.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.